Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGA A REMIÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO NO EXAME DO ENEM. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando agrava a decisão do Juízo da Execução Penal que lhe negou a remição da pena fundada em aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, argumentando a aprovação não mais significa conclusão do ensino médio.
2 A remição da pena pelo estudo objetiva estimular o condenado a traçar novos horizontes que possam fazê-lo alcançar novos patamares no processo ressocializante, reforçando a autoconfiança e o próprio sentimento de dignidade. Por isso, é recomendável conceder algum benefício pela aprovação num exame de âmbito nacional, de dificuldade notória. Como o sentenciado foi aprovado nas cinco áreas de conhecimento do exame, o benefício deve ser valorado em cem dias, nos moldes do cálculo sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3 Agravo provido.